Tribunal: TJMT
Processo: 1003076-23.2020.8.11.0037
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003076-23.2020.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (EMBARGANTE), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ALEX PEREIRA - CPF: 814.261.430-87 (EMBARGANTE), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), FRIBON TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 10.280.806/0001-34 (EMBARGADO), ANDERSON MENDES DO NASCIMENTO - CPF: 001.178.601-90 (ADVOGADO), VALDIR MATHEUS PAIVA DE SOUZA - CPF: 024.833.571-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO.
AÇÃO MONITÓRIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES E ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.

EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à Apelação Cível, mantendo sentença que julgou procedente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa embargante e parcialmente procedentes os embargos à ação monitória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado contém omissões quanto à análise da eficácia jurídica dos elementos extraídos de recuperação
judicial indeferida e quanto à ausência de demonstração de ato ilícito; (
ii
) analisar se existe contradição ao afirmar inovação recursal e simultaneamente julgar o mérito da tese; (
iii
) examinar a existência de erro material na descrição de fatos e documentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, analisando detidamente a existência de prova escrita apta a instruir a ação monitória, a aplicação da exceção do contrato não cumprido e os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica.

Os relatórios técnicos elaborados pelo administrador judicial, mesmo em recuperação judicial cujo processamento foi indeferido, constituem elementos probatórios válidos que, em conjunto com os demais elementos dos autos, demonstraram o desvio de finalidade da pessoa jurídica.

A valoração dos elementos probatórios insere-se no âmbito da persuasão racional do julgador, não configurando erro material a conclusão extraída da análise conjunta das provas disponíveis nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo inadmissíveis quando inexistentes as hipóteses previstas no
art. 1.022 do CPC, ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos
ao acórdão

que

negou provimento ao Recurso
.

O
s embargantes alegam que o acórdão padece de omissões, contradições e erro material.

Sustentam que houve omissão quanto à análise da eficácia jurídica dos elementos extraídos da recuperação judicial cujo processamento foi indeferido, bem como quanto à ausência de demonstração de ato ilícito específico e nexo causal entre as supostas operações e o crédito monitório.

Argumentam ainda que o acórdão incorreu em contradição ao afirmar que a tese da exceção do contrato não cumprido seria inovação recursal e, simultaneamente, analisar o mérito dessa mesma tese.

A
pontam erro material na descrição de fatos e documentos, especialmente ao tratar como comprovadas situações baseadas em relatório unilateral do administrador judicial.

Requerem o acolhimento dos embargos para que sejam sanados os vícios apontados, com eventual atribuição de efeitos infringentes para reforma do acórdão.

Pleiteiam ainda o prequestionamento expresso dos artigos 1.022, I a III; 489, §1o, IV e VI; 371, do CPC, e art. 50, caput e §1o, do Código Civil.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

No caso em análise, os embargantes apontam supostas omissões, contradições e erro material no acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao
R
ecurso.

Quanto às alegadas omissões, o acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia. A decisão colegiada analisou detidamente a existência de prova escrita apta a instruir a ação monitória, a aplicação da exceção do contrato não cumprido e os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica.

No que tange à eficácia jurídica dos elementos extraídos da recuperação judicial, o
aresto
considerou tais documentos não como decisões judiciais com força vinculante, mas como elementos probatórios que, em conjunto com os demais elementos dos autos, demonstraram o desvio de finalidade da pessoa jurídica. O fato de o processamento da recuperação judicial ter sido indeferido não retira o valor probante dos documentos ali produzidos, especialmente os relatórios técnicos elaborados pelo administrador judicial, que apontaram diversas inconsistências na conduta empresarial dos embargantes.

Conforme destacado no acórdão, o administrador judicial identificou alienações imobiliárias suspeitas realizadas às vésperas do pedido de recuperação judicial, com subavaliação de bens e transações entre partes relacionadas, além de movimentações financeiras atípicas. Tais elementos, analisados em conjunto, foram suficientes para caracterizar o desvio de finalidade previsto no art. 50 do Código Civil.

Não há que se falar em ausência de demonstração de ato ilícito específico ou nexo causal. O acórdão foi claro ao apontar que as alienações imobiliárias efetuadas pela empresa Indiana
Agri
para pessoas ligadas ao sócio Alex Pereira, com subavaliação significativa (como no caso do imóvel vendido por R$ 360.000,00, mas registrado contabilmente por R$ 730.000,00), configuraram atos tendentes a prejudicar credores, caracterizando o desvio de finalidade.

Quanto à alegada contradição referente à exceção do contrato não cumprido, não assiste razão aos embargantes. O
julgado
foi claro ao afirmar que, apesar de o apelante Alex Pereira ter abordado o tema em sua impugnação à monitória, o fez apenas com fundamento genérico do art. 476 do CC, e não com base nas cláusulas do contrato entabulado entre as partes. Portanto, a alegação específica baseada em cláusulas contratuais constituía inovação recursal. Não obstante, o acórdão prosseguiu na análise da tese genérica de exceção do contrato não cumprido, concluindo pela sua inaplicabilidade diante da ausência de prova de descumprimento relevante pela parte autora.

Isso
não configura contradição, mas sim análise exaustiva da questão, em benefício da ampla fundamentação. O Tribunal, mesmo após constatar a inovação recursal quanto a aspectos específicos da tese, optou por enfrentar o argumento genérico da exceção do contrato não cumprido que havia sido tempestivamente suscitado, concluindo pela sua improcedência.

No que concerne ao suposto erro material na descrição de fatos e documentos, também não merece acolhida a
irresignação. O acórdão baseou-se em elementos probatórios constantes dos autos, notadamente os relatórios da administração judicial que, embora produzidos em processo de recuperação judicial cujo processamento foi indeferido, constituem documentos técnicos elaborados por profissional qualificado e que integram o conjunto probatório disponível.

A valoração desses elementos probatórios insere-se no âmbito da persuasão racional do julgador, não configurando erro material a conclusão extraída da análise conjunta das provas. Ademais, os embargantes não demonstraram de forma concreta qual seria o erro material apontado, limitando-se a manifestar discordância quanto à valoração probatória realizada
pela Câmara
.

Quanto à alegação de que as alienações mencionadas não envolveram bens da empresa, mas bens pessoais do sócio Alex Pereira, o acórdão foi expresso ao mencionar que o relatório da empresa AJ1 Administração Judicial destacou que o imóvel vendido pela empresa Indiana
Agri
para Lourdes Iara Piccoli pelo valor de R$360.000,00 estava reconhecido no relatório do imobilizado de 2019 com valor de R$730.000,00, evidenciando tratar-se de bem da pessoa jurídica e não do sócio.

Portanto
, os embargos de declaração não visam efetivamente sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais, mas sim rediscutir o mérito da decisão, o que não é admissível pela via estreita dos embargos declaratórios.

Até mesmo para fins de prequestionamento tem de estar configurado algum
dos vícios a que alude o art.
1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Para ilustrar:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. OMISSÃO. OFENSA AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO
CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, o que não se configura na hipótese em tela.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. Embargos de declaração rejeitados”. (
EDcl
. no
REsp.
1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021,
DJe
de 16-9-2021, sem grifos no original).

Pelo exposto
, diante da ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC,
rejeito os
Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025